Tribunal: STF
Processo: HC 90250
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO
   QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO
   DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS
   DENEGADO.
1.      A decisão questionada nesta ação é monocrática e
   tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo
   definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto
   constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste
   Supremo Tribunal ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal
   conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que,
   em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a
   liminar"). Precedentes.
2.      Habeas corpus não conhecido.